Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRHANÇA. INDENIZAÇÃO. CONTRATO. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III.
2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Poderá ser admitida a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que o julgador considerar adequado, observado o contraditório e eventuais peculiaridades do caso concreto (CPC, art. 372).
4. Há cerceamento do direito de defesa da parte ré quando não lhe for oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à prova emprestada utilizada como elemento único de convicção do magistrado para a sua condenação.
5. A sentença possui vício de ausência de fundamentação quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos na reconvenção capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC, art. 489, §1o, IV).
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso da autora prejudicado. Recurso da ré provido. Sentença cassada.